Tribunal: STF
Processo: RE 527008
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. AUTONOMIA MUNICIPAL LIMITADA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS ESTADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.